Tribunal: TJDFT
Processo: 0744559-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744559-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO ALVES PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: LUCINEIDE DIAS LIMA AGRAVADO: MISLENE DE SOUZA ALVES PEREIRA, MONIQUE DE SOUZA ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença apresentado por MISLENE DE SOUZA ALVES PEREIRA E MONIQUE DE SOUZA ALVES PEREIRA, pela qual rejeitada a alegação de nulidade da intimação. Esta a decisão agravada: “Intimado pessoalmente o Espólio de Antônio Alves Pereira, por meio da representante Lucineide Dias Lima, acerca do bloqueio integral do débito exequendo via SISBAJUD, ID 239354909 e 240893095, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, a parte executada apresentou impugnação no ID 244740424, alegando ausência de intimação do executado para cumprimento voluntário da obrigação, bem como excesso de execução. As exequentes se manifestaram em contraditório, ID 245288151. Passo a decidir. No tocante à alegada ausência de intimação, o executado foi revel na fase de conhecimento, e segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp 1.409.010/SP, julgado em 29/04/2019), na hipótese de revelia, a intimação para cumprimento de sentença se dá por meio de publicação no DJe, dispensando-se a intimação pessoal, conforme constou expressamente na decisão de intimação e certidão de disponibilização, ID 184152533 e 184603342, já preclusa. Rejeito a alegação. Quanto ao excesso de execução, afirma o executado que o valor devido corresponde a R$ 54.123,89, decotando-se o valor dos honorários e da multa relativa à fase de cumprimento de sentença. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo do valor devido, no que tange ao executado Espólio de Antônio Alves Pereira, com inclusão das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, pois rejeitada a alegação quanto à ausência de intimação para cumprimento voluntário. Após, dê-se vista às partes. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor da partes exequentes, com relação à quantia penhorada por meio do SISBAJUD de ID 239354909, nas contas de titularidade do Espólio de Antônio Alves Pereira, no montante incontroverso de R$ 54.123,89 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos), sendo metade para cada exequente. Por fim, certifique-se e oficie-se, conforme determinado no ID 235732046.” – ID 245991559 dos autos n. 0701676-80.2022.8.07.0007; grifei. Nas razões recursais, o agravante alega: “Ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, é imprescindível a exclusão da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC do valor total devido pelo espólio de ANTÔNIO ALVES PEREIRA, conforme requerido na impugnação de ID 244740424. Ocorre que restou incontroverso nos autos que o executado ANTÔNIO ALVES não foi devidamente intimado, por carta com aviso de recebimento, para efetuar o pagamento do valor executado. Ressalta-se que tal intimação é obrigatória quando o devedor não possui advogado constituído nos autos, como se deu no presente caso, já que ANTÔNIO ALVES PEREIRA permaneceu revel e sem procurador nos autos até ser substituído por seu espólio. Aplica-se ao caso em exame a norma cogente prevista no artigo 513, § 2o, II, do CPC. Portanto, não poderia ter sido dispensada a intimação pessoal do devedor, sendo indevida a aplicação automática das penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. A jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento, exigindo o cumprimento rigoroso da norma processual acima citada para validade da cobrança da multa e do honorários previstos no artigo 523 do CPC, na fase de cumprimento de sentença.” (ID 77234227, p.6). Sustenta que “quando o cumprimento de sentença foi iniciado, o executado ANTÔNIO ALVES PEREIRA encontrava-se gravemente enfermo e já não detinha capacidade de discernimento, conforme atesta o laudo pericial em anexo. Esta incapacidade superveniente, por força do artigo 76 do Código de Processo Civil, representa verdadeiro impedimento ao regular andamento do processo sem prévia regularização da representação processual da pessoa sem capacidade de discernimento” (ID 77234227, p.7). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduz que “A manutenção da decisão agravada representa risco concreto de lesão grave e de difícil reparação, pois viola o devido processo legal, conforme demonstrado acima. Ademais, acarreta a retenção indevida de valores essenciais para a subsistência digna da representante legal do espólio e sucessora do falecido, que é reconhecidamente hipossuficiente, conforme declaração ID 242891911” (ID 77234227, p.8). Por fim, requer: “a) – que o recurso seja recebido e processado independentemente de preparo ou do pagamento de qualquer outra despesa, eis que o agravante é hipossuficiente na forma da lei; b) - a antecipação da tutela recursal para que a impugnação apresentada pelo espólio agravante seja acolhida liminarmente, com a consequente exclusão da multa e dos honorários de cumprimento de sentença dos cálculos de atualização da dívida e o acolhimento dos cálculos anexados à referida impugnação; c) - a intimação da parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira; d) - sejam requisitadas informações ao juízo prolator do ato impugnado; e) – que a parte agravante seja intimada dos atos processuais relativos ao presente agravo por intermédio do NAJ da Defensoria Pública do Distrito Federal junto ao Segundo Grau e Tribunais Superiores, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra 01, Lote G, Ed. Rossi Esplanada Business, loja 01, próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Brasília/DF, entrada voltada para o Shopping Liberty Mall, telefones (61) 2196-4368 e (61) 99359- 0036, WhatsApp (61) 99359-0036, e-mail naj2grau@defensoria.df.gov.br; f) - que, ao final, seja confirmada a antecipação da tutela recursal, bem como seja reformada a decisão agravada, para que a impugnação apresentada pelo espólio agravante seja acolhida, com a consequente exclusão da multa e dos honorários de cumprimento de sentença dos cálculos da dívida e o acolhimento dos cálculos anexados à referida impugnação.” (ID 77234227, p.p.8/9). Recurso desprovido de preparo, o agravante foi intimado para comprovar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira ou apresentar comprovante de recolhimento do preparo rescursal (ID 77250852). Preparo recolhido (ID 77972709). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que se evidenciam. Na ação de conhecimento, o réu ANTONIO ALVES PEREIRA foi citado por carta com aviso de recebimento (AR) em 09/03/2022 no endereço “QSD 16, Lote 02, Taguatinga Sul, DF” (ID 118268504, origem). Pela sentença, decretada a revelia do réu ANTONIO ALVES PEREIRA (ID 155726059, origem). Certificado o trânsito em julgado em 01/12/2023 (ID 180351171, origem). Em 07/12/2023, MISLENE DE SOUZA ALVES PEREIRA E MONIQUE DE SOUZA ALVES PEREIRA requereram o início do cumprimento de sentença (ID 180959497, origem). Os executados APARECIDA GONÇALVES DE MELO, RODRIGO ALVES PEREIRA MELO, KATIA IONE DE MELO PEREIRA, e VALTIENE DE MELO PEREIRA, apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença (ID 182075348, origem). Pela decisão de ID 182304715, recebido o cumprimento de sentença: “Cumpra-se a sentença de ID 155726059 integrada pelo ID 163013682, à exceção do item 11, que foi objeto de reforma em sede de julgamento de recurso de Apelação, ID 180351164. Anote-se a fase de cumprimento de sentença, na qual já houve impugnação, ID 182075348. Às autoras em contraditório.” (ID 182304715, origem) A decisão foi disponibilizada no DJe em 09/01/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 10/01/2024 (ID 183291577, origem). Pela decisão de ID 184152533, determinada a intimação do executado para pagar o valor indicado e deferido o pedido de consulta de bens e ativos financeiros dos executados nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud: “( ) Noutro giro, quanto aos itens 6 e 7 da sentença de ID 155726059, por se tratar de valor líquido, recebo o cumprimento de sentença. Na forma do artigo 513, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil, e entendimento do STJ no EDcl no AREsp 1.409.010/SP de 29/04/2019, intime-se o executado por meio da publicação desta Decisão no DJe, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, rescido de custas, se houver. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Defiro o pedido de consulta de bens e ativos financeiros do devedor nos sistemas BACEN JUD, RENAJUD e INFOJUD. Feita a pesquisa, aguarde-se o retorno das informações solicitadas. Caso sejam encontrados bens ou ativos financeiros, determino a conclusão para decisão acerca da penhora. Caso não sejam encontrados bens, ou os ativos financeiros sejam em valor ínfimo, intime-se o credor para se manifestar. Intime-se. Cumpra-se ATENTAMENTE a presente decisão.” (ID 184152533, origem) A decisão foi disponibilizada no DJe em 24/01/2024 e publicada no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 25/01/2024 (ID 184603342, origem). Em 08/05/2025, certificado o óbito do executado ANTONIO ALVES PEREIRA em 14/03/2025 (IDs 235038071 e 235038072, origem). Pela decisão de ID 235732046, determinada a intimação do espólio ou dos herdeiros de ANTONIO ALVES PEREIRA para promover a sucessão processual: “Conforme decisão de ID 144400871, foi extinto o processo com resolução de mérito em face do pagamento, com relação aos herdeiros de Valter Alves Pereira (Aparecida Gonçalves de Melo, Katia Ione de Melo Pereira, Valtiene de Melo Pereira e Rodrigo Alves Pereira de Melo). Assim, preclusa a decisão supramencionada, oficie-se o cartório do 1o Ofício de Notas e Oficial do Registro de Imóveis de Cabeçeiras/GO, para que cancele a indisponibilidade do imóvel localizado na cidade de Cabeceiras/GO, Chácara 06, matrícula 1.164, em nome do falecido VALTER ALVES PEREIRA, CPF 776.302.541-72, e que foi determinada no ID 144400871. Consta nos autos que o executado ANTÔNIO faleceu, ID 235038072. Assim, na forma do art. 313 do CPC, é necessária intimação de seu espólio, representando pelo inventariante, ou de seus herdeiros, caso o inventário não tenha sido ajuizado ou já tenha sido extinto, para que promova a sucessão processual do réu. Assim, intime-se a parte exequente para qualificar o respectivo espólio, na forma do art. 319, II, do CPC, no prazo de 2 (dois) meses, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual superveniente. Deverá o processo ser mantido suspenso até que cumprido o prazo ora determinado (CPC, art. 313, §2o).” (ID 235732046, origem) Pela decisão de ID 240893095, determinada a intimação pessoal do ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA, por meio da representante Lucineide Dias Lima acerca do bloqueio de valores realizado via Sisbajud: “Conforme ID 235038072, houve o óbito de Antônio Alves Pereira, documento no qual constou Lucineide Dias Lima como sua companheira. Até o momento, não há notícia da abertura de inventário nem da nomeação de inventariante, razão pela qual, nos termos do art. 613 do Código de Processo Civil, a representação provisória do espólio deverá ser exercida por quem se encontra na posse e administração dos bens deixados pelo falecido. Considerando a menção expressa de LUCINEIDE DIAS LIMA como companheira do de cujus, e não havendo descendentes, está legitimada, provisoriamente, a representar o espólio. Retifique-se a autuação para constar Espólio de Antonio Alves Pereira, representado por Lucineide Dias Lima, CPF 620.597.001-59. Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme artigo 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, foi realizada pesquisa de bens da parte executada no sistema SISBAJUD. O documento em anexo noticia o bloqueio integral da quantia devida pelo Espólio de Antonio Alves Pereira via sistema SISBAJUD. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do CPC, é certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem qualquer correção monetária ou remuneração até a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Desta forma, declaro efetivada em penhora o bloqueio realizado e promovo, nesta data, a transferência do valor bloqueado para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo em anexo, ficando a instituição financeira, na pessoa do gerente geral da agência ali consignada, como depositário fiel da quantia ora penhorada. Dispensada a lavratura de termo de penhora, na forma do artigo 854, § 5o, do diploma legal. Intime-se pessoalmente o Espólio de Antônio Alves Pereira, por meio da representante Lucineide Dias Lima, no endereço indicado na petição de ID 240069380, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizadas, para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, na forma do artigo 854, §3o, do CPC. No mesmo prazo, deverá regularizar a sua representação processual. Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para que informe se dá quitação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio ser considerado como quitação tácita. Quanto ao pedido de sobrepartilha, o presente feito já foi julgado e a sentença já transitou em julgado, portanto, a pretensão superveniente deve ser deduzida pela via própria, não sendo cabível a retomada da fase de conhecimento nestes autos. Assim, INDEFIRO o pedido. Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para a parte exequente informar se dá por cumprida a obrigação em relação à executada Nelita Alves Pereira, sob pena de extinção pelo pagamento.” (ID 240893095, origem) A representante do ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA foi intimada da penhora por oficial de justiça em 10/07/2025 (ID 243868326, origem). O ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA apresentou impugnação, pela qual requereu, em síntese: “a) a desconsideração do cálculo das exequentes, nos documentos IDs 232600025 e 232600030, uma vez que os valores levam em conta a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC, sendo que o executado não foi intimado nos termos do § 2o, do artigo 513, também do CPC; b) o reconhecimento do débito no valor R$54.123,89 (cinquenta e quatro mil, cento e vinte e três reais e oitenta e nove centavos) , conforme planilha anexa; c) desbloqueio de R$ 8.573,30 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta centavos), valor excedente na penhora ID 239354909” (ID 244740424, origem) Pela decisão agravada, rejeitada a alegação de nulidade de intimação sob o seguinte fundamento: “No tocante à alegada ausência de intimação, o executado foi revel na fase de conhecimento, e segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AREsp 1.409.010/SP, julgado em 29/04/2019), na hipótese de revelia, a intimação para cumprimento de sentença se dá por meio de publicação no DJe, dispensando-se a intimação pessoal, conforme constou expressamente na decisão de intimação e certidão de disponibilização, ID 184152533 e 184603342, já preclusa. Rejeito a alegação” (ID 245991559, origem). Muito bem. Nos termos do art. 513, § 2o, II do CPC, no início do cumprimento de sentença, o réu revel (exceto o que foi citado por edital) deve ser intimado para cumprimento por meio de carta com aviso de recebimento: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” Na hipótese, o réu ANTONIO foi citado na fase de conhecimento por carta com aviso de recebimento (AR) e foi decretada sua revelia. Já na fase de cumprimento de sentença, foi intimado por meio de publicação no DJe. Ao contrário do que definido pela decisão agravada, a intimação para o início da fase de cumprimento da sentença deveria ter sido feita por carta com aviso de recebimento, nos exatos termos do art. 513, § 2o, II do CPC. No sentido, a jurisprudência do STJ: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 . NÃO OCORRÊNCIA. RECORRENTES QUE FORAM REGULARMENTE CITADAS NA FASE DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO REAL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO E DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS . REVELIA DECRETADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ART . 513, § 2o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional.2 . Em se tratado de réu revel na fase de conhecimento, que não tenha sido citado por edital, mas por carta com Aviso de Recebimento ou por Oficial de Justiça, e que não tenha constituído procurador nos autos, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC/15 determina que a intimação para o cumprimento de sentença deve se dar por carta com Aviso de Recebimento.3. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1967425 GO 2021/0325399-6, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2023) “RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE COGNITIVA . AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES POR CARTA PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. REGRA ESPECÍFICA DO CPC DE 2015. REGISTROS DOUTRINÁRIOS . 1. Controvérsia em torno da necessidade de intimação pessoal dos devedores no momento do cumprimento de sentença prolatada em processo em que os réus, citados pessoalmente, permaneceram reveis. 2. Em regra, intimação para cumprimento da sentença, consoante o CPC/2015, realiza-se na pessoa do advogado do devedor (art . 513, § 2.o, inciso I, do CPC/2015) 3. Em se tratando de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso IIdo § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá "por carta com aviso de recebimento" . 4. Pouco espaço deixou a nova lei processual para outra interpretação, pois ressalvara, apenas, a hipótese em que o revel fora citado fictamente, exigindo, ainda assim, em relação a este nova intimação para o cumprimento da sentença, em que pese na via do edital. 5. Correto, assim, o acórdão recorrido em afastar nesta hipótese a incidência do quanto prescreve o art . 346 do CPC. 6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 1760914 SP 2017/0258509-9, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2020) E este TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 513 §2o, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante dispõe o artigo 513, §2o, II, do CPC, o devedor deverá ser intimado do início do cumprimento de sentença por carta com aviso de recebimento quando não tiver procurador constituído nos autos. 2. É nula a intimação da sentença realizada via Diário de Justiça Eletrônico no caso em que o réu revel, citado por oficial de justiça, não tiver procurador constituído nos autos; sendo, portanto, nulos todos os atos subsequentes aos da intimação. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1897309, 0720987-10.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO. NÃO VERIFICADA. DECISÃO ANTERIOR NÃO PUBLICADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BEM INDIVISÍVEL. ERRO DE PROCEDIMENTO QUE ATINGE A ESFERA JURÍDICA DOS RECORRENTES. QUESTÕES PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES AFASTADAS. II – PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUANTO AO PONTO. III – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVELIA NA FASE DE CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR CARTA. ART. 513, § 2o, II, DO CPC. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PELO DJE. NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS APÓS O RECEBIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IV – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. Não há que se falar em preclusão da matéria quando a decisão que supostamente teria decidido anteriormente a questão não chegou a ser publicada. Igualmente, não se vislumbra irregularidade de representação quando a parte recorrente se insurge contra erro de procedimento em questão relativa à bem indivisível, tendo em vista que a nulidade verificada no procedimento atinge igualmente a esfera jurídica dos recorrentes. 2. Recurso não conhecido quanto ao pedido de concessão do benefício de gratuidade da justiça ante a patente ausência de interesse, uma vez que referido benefício já foi concedido à parte agravante na origem. 3. Segundo a previsão do art. 513, § 2o, II, do CPC o réu sem advogado constituído nos autos, incluindo-se aí o revel, mesmo quando citado pessoalmente na fase de conhecimento, deve ser intimado por carta com aviso de recebimento, para cumprimento da sentença, não incidindo, pois, na espécie, o regramento do art. 346 do CPC. 4. Uma vez realizada a intimação do executado para a cumprir a sentença por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico (DJe), ou seja, em desconformidade com a norma de regência, a declaração de nulidade dos atos posteriores ao recebimento do cumprimento da sentença é medida que se impõe. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, provido.” (Acórdão 1873916, 0748493-92.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. NECESSIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. PREJUDICADO. DECISÃO REFORMADA. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. 2. No âmbito do cumprimento de sentença, o CPC conferiu, em seu art. 513, § 2o, regramento específico sobre a intimação do devedor para cumprir a sentença. 3. Cuidando-se de parte sem procurador constituído, aí incluindo-se o revel que tenha sido pessoalmente intimado, quedando-se inerte, o inciso II do § 2o do art. 513 do CPC fora claro ao reconhecer que a intimação do devedor para cumprir a sentença ocorrerá “por carta com aviso de recebimento”, sendo correto afastar, nessa hipótese, a incidência do quanto prescreve o art. 346 do CPC. Precedente STJ. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (Acórdão 1873646, 0702602-14.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.) Desse modo, a intimação do executado ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA por meio de publicação do Diário de Justiça Eletrônico deve ser declarada nula. Consequentemente, também devem ser declarados nulos os atos subsequentes em relação ao executado ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA, bem como excluídos dos cálculos a multa e os honorários da fase de cumprimento de sentença. Assim é que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para declarar a nulidade da intimação do executado ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES PEREIRA e de todos os atos subsequentes em relação a este executado e determinar a exclusão da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença dos cálculos em relação a este executado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora